Tribunal: TJMT
Processo: 1001477-24.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001477-24.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EMERSON SANABRIA CARVALHO - CPF: 621.640.741-49 (ADVOGADO), RUBISMAR CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 939.640.131-53 (PACIENTE), 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E SUCESSÕES CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ- MATO GROSSO (COATOR), EMERSON SANABRIA CARVALHO - CPF: 621.640.741-49 (IMPETRANTE), JUIZO DA 5ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE CUIABÁ (COATOR), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIZA MARINA BORGES CARVALHO - CPF: 018.247.761-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM CONCEDIDA, UNÂNIME

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
PRISÃO CIVIL
–
EXCESSO DE EXECUÇÃO E CÁLCULOS INCORRETOS – PAGAMENTO PARCIAL NÃO DEDUZIDO DO DÉBITO
–
DÍVIDA ILÍQUIDA – NECESSIDADE DE NOVO CÁLCULO
–

ORDEM CONCEDIDA
.

A comprovação de erro no cálculo que ensejou ordem de prisão civil impõe a sua revogação, sobretudo quando constatado pagamentos parciais não deduzidos do débito alimentar.

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus n. 1001477-24.2024.8.11.0000 de decisão do Juízo da 5ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá que decretou a prisão civil do paciente por dívida alimentícia.

O impetrante alega que o § 7º do art. 528 do Código de Processo Civil autoriza a prisão apenas pelo inadimplemento dos três últimos meses, e, no caso, a credora busca o recebimento dos alimentos relativos janeiro de 2019, fevereiro e março de 2020

Pontua que vem efetuando os pagamentos relativos aos meses de maio até dezembro de 2023, incluindo R$200,00 relativos aos atrasados, conforme acordo firmado com a credora.

E mais, o cálculo apresentado não debitou a quantia negociada e paga.

Afirma que ele (paciente) não tem condições financeiras de adimplir o débito de R$38.581,15, visto que seu salário é de R$ 2.380,10.

Liminar deferida (ID. 199862177).

Informações prestadas no ID. 201229280.

Parecer pela concessão da ordem (ID. 203539650).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Habeas Corpus
é o meio eficaz para impugnar ato proferido de forma ilegal ou com abuso de poder
"sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade”
(art. 5º, LXVIII, da CF).

A exequente, atualmente com 12 anos (nascida em 10-10-2011), representada por sua genitora Daiza Marina Borges Carvalho, ajuizou o feito em 03-04-2020 visando o pagamento de R$ 2.044,64, com relação aos meses de 01-2020 a 03-2020, e não 01-2019 como alega o impetrante.

Tal data consta apenas na planilha no bojo da inicial e possivelmente trata-se de erro material.

A citação ficta ocorreu em 25-01-2023 (ID. 108107767, 1ª instância).

A Defensoria Pública, na condição de curadora especial, apresentou impugnação em 06-02-2023 (ID. 109174068, 1ª instância).

A exequente se manifestou 09-03-2023 pela prisão do executado por dívida de R$ 33.854,52 referente ao período de 01-2019 a 02-2023 (ID. 111950272, 1ª instância).

O juízo
a quo
indeferiu a ampliação do objeto da Ação e consignou que o período anterior à 01-2020 deverá ser pleiteado em ação autônoma, além disso determinou a intimação da exequente para que trouxesse planilha atualizada e mandou expedir mandado de prisão em desfavor do executado (ID. 111950272, 1ª instância).

Apesar disso, a exequente colacionou cálculo com as prestações de 01-2019 a 09-2023, razão pela qual o mandado foi expedido com o valor de R$ 38.581,15 (ID. 111950272, 1ª instância).

O executado ainda aduz que os valores referentes aos meses de 09-2019, 10-2019, 11-2019 e 12-2019, foram negociadas nos autos do processo nº 1015633-30.2020.8.11.0041, com o pagamento de R$ 200,00 por mês.

Os meses de 05-2023 e 06-2023 foram depositados junto à conta única deste Tribunal, vinculada ao Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Divórcio (n. 1012015-72.2023.8.11.0041), e a parcela de 07-2023 foi depositada nos autos de origem (n. 015633-30.2020.8.11.0041);

Além disso, esclarece que vem fazendo o pagamento das pensões alimentícias do ano de 2023.

Intimada, a exequente apresentou nova estimativa de débito, incluindo os meses de 01-2020 a 02-2024, com os abatimentos dos pagamentos parciais, cujo total devido é de R$ 31.314,47 (ID. 142905406, 1ª instância).

Como visto, o erro no cálculo gera dúvida quanto à exatidão do montante, motivo pelo qual não há como manter a decretação da prisão civil do devedor, ao menos enquanto não dirimida a questão.

A propósito:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO ALIMENTAR. PRISÃO CIVIL DECRETADA. CÁLCULO INCORRETO DO DÉBITO ALIMENTAR. BASE UTILIZADA DE QUATRO SALÁRIOS MÍNIMOS MENSAIS, DESDE ABRIL DE 2010. PENSÃO DEVIDA DE APENAS DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS. ALIMENTANTE EXONERADO DA OBRIGAÇÃO EM RELAÇÃO À EXEQUENTE. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. RETROAÇÃO DE SEUS EFEITOS À DATA DA CITAÇÃO (15.01.2013). PARCELAS QUE DEVEM SER EXCLUÍDAS DO MONTANTE TOTAL. ILEGALIDADE DO DECRETO PRISIONAL EVIDENCIADA. ORDEM CONCEDIDA. O processo de execução alimentar do artigo 733 do Código de Processo Civil deve ser "formal e rigoroso, eis que está em lide a liberdade da pessoa". (CAHALI, Yussef Said. Dos Alimentos. 4 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 1041). Ressaltando tratar-se de medida de coerção para o pagamento do débito e não propriamente de penalidade ao alimentante, o cálculo escorreito da dívida alimentar é elemento imprescindível à legalidade da ordem prisional. Entendimento diverso importaria em desvirtuamento do já excepcional instituto, impedindo, inclusive, o alcance do seu objetivo primordial, qual seja, o adimplemento da obrigação.
Em suma, o erro no cálculo da dívida alimentar, de modo a torná-la ilíquida, "gerando dúvida quanto à exatidão do respectivo 'quantum', enquanto não corrigido aquele ou dirimida esta, não se permite a decretação da prisão civil do devedor."
(CAHALI. Op. Cit., 1073).

(TJ-SC - HC: 20140753575 Laguna 2014.075357-5, Relator: Ronei Danielli, Data de Julgamento: 04/11/2014, Sexta Câmara de Direito Civil)

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO ALIMENTAR. PRISÃO CIVIL DECRETADA. ALEGADO ACORDO DE PAGAMENTO PARCELADO DA DÍVIDA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO OU ASSINATURAS DAS CREDORAS. SUPOSTA EXONERAÇÃO DA OBRIGAÇÃO EM RELAÇÃO A UMA DAS FILHAS NÃO FORMALIZADA ADEQUADAMENTE.
CÁLCULO INCORRETO DO DÉBITO ALIMENTAR. PAGAMENTOS PARCIAIS NÃO DEDUZIDOS DO MONTANTE TOTAL, INDICANDO A ILEGALIDADE DO DECRETO PRISIONAL
. ORDEM CONCEDIDA. O processo de execução alimentar do artigo 733 do Código de Processo Civil deve ser "formal e rigoroso, eis que está em lide a liberdade da pessoa". (CAHALI, Yussef Said. Dos Alimentos. 4 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2002, p. 1041). Sendo assim, a imprecisão no cálculo do montante cobrado mostra-se fundamento suficiente para conduzir à concessão da ordem requerida, porquanto evidenciada a ilegalidade do decreto prisional.

(TJ-SC - HC: 20150181825 Capital - Norte da Ilha 2015.018182-5, Relator: Ronei Danielli, Data de Julgamento: 14/04/2015, Sexta Câmara de Direito Civil)

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. ERRO NO CÁLCULO.

É ilegal o decreto prisional embasado em cálculo da dívida alimentar que contém equívocos. Necessidade de elaboração de novos cálculos. Ordem concedida
. (Habeas Corpus Nº 70077171049, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Julgado em 30/05/2018).

(TJ-RS - HC: 70077171049 RS, Relator: Jorge Luís Dall'Agnol, Data de Julgamento: 30/05/2018, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/06/2018)

Assim, uma vez que a causa envolve restrição da liberdade, deve ser revogada a prisão já que, diante da prova de imprecisão nos valores apontados pela exequente, é ilegal.

Destaca-se ainda que se trata de decisão provisória, passível de revisão a qualquer tempo, desde que haja elementos que a justifiquem.

Pelo exposto,
concedo a ordem vindicada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024